Tribunal: TJSP
Processo: 1501736-24.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SUBTRAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelos réus, condenados por receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), e por roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e §

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SUBTRAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelos réus, condenados por receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), e por roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP). Os réus alegam ausência de provas suficientes, requerem absolvição ou desclassificação para receptação culposa, redução de penas e restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para a condenação dos réus por roubo majorado e por receptação qualificada; (ii) estabelecer se cabe desclassificação para receptação culposa ou absolvição por ausência de dolo ou participação; (iii) determinar se há possibilidade de restituição de veículo apreendido e eventual redução de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pela prova oral colhida sob contraditório, pelos laudos periciais e autos de apreensão, sendo coerente o conjunto probatório que aponta a efetiva participação dos réus no roubo, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas.
A alegação de que apenas realizavam serviço de frete mostra-se inconsistente e em desconformidade com o modus operandi e a dinâmica dos fatos, que envolveram invasão armada, uso de empilhadeiras e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que evidenciam o prévio ajuste e a coautoria.
A ciência da origem ilícita dos bens subtraídos é inferida das circunstâncias do negócio e da ausência de diligência para confirmar a licitude dos materiais adquiridos, especialmente porque o material ainda ostentava a identificação da empresa vítima.
A qualificadora do art. 180, § 1o, do CP está caracterizada pela aquisição dos bens no âmbito de atividade comercial, restando afastada a alegação de receptação culposa.
As penas foram corretamente dosadas, observando-se o critério trifásico do art. 68 do CP, com fundamentação idônea e adequada proporcionalidade, sendo legítima a cumulação das majorantes previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal.
O regime inicial de cumprimento de pena fechado para os roubadores mostra-se proporcional e necessário diante da gravidade concreta do crime, enquanto para o outro réu foi aplicado o regime aberto com substituição por penas restritivas de direitos.
Inviável a restituição do caminhão apreendido, pois o pedido não parte do proprietário e o bem foi utilizado como instrumento do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A condenação por roubo majorado e receptação qualificada se justifica quando o conjunto probatório demonstra de forma harmônica a autoria e materialidade delitivas, não se acolhendo a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens quando as circunstâncias do fato a evidenciam.
A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal é legítima e não configura bis in idem.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado em consonância com a gravidade concreta do crime e a necessidade de reprovação e prevenção, sendo incabível a substituição da pena corporal quando ausentes os requisitos legais.
É inviável a restituição de bem apreendido a terceiro quando o pedido não parte do proprietário e o objeto foi utilizado como instrumento para a prática criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; 180, caput e § 1o; 44, I e III; 59; 68; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.718.143/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/05/2021; STJ, HC no 472.771/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 04/12/2018; STJ, AgRg no HC no 653.040/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.